Tribunal: STF
Processo: Rcl 49786
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. ADI 2.797-ED. Ausência de aderência.



1. Não há no ato reclamado qualquer debate a respeito da competência para análise do feito, sob a ótica definida no julgamento da ADI 2797-ED.



2. A presente reclamação carece de aderência entre o ato reclamado e a ADI 2.797-ED, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento.



    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada por Cezar Antonio Bordin e André Grocheveski Neto, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, do CPC/15; e art. 156 e ss do RI/STF, em face de acórdão nos autos do REsp 1.879.241, em trâmite na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte, no julgamento dos ADI 2.797-ED.



    2.  Os autores alegam que, no julgamento dos embargos de declaração do paradigma, houve a modulação dos efeitos, para que a declaração de inconstitucionalidade do art. 84, § 1º e 2º, do Código Penal valesse a partir de 15.09.2005, validando os atos praticados anteriormente. Os reclamantes afirmam que a declaração de nulidade do recebimento de suas denúncias ocorreu com fundamento na inconstitucionalidade dos referidos artigos, e, portanto, deve ser revista. Pretende com a revisão do ato do recebimento da denúncia alterar o marco inicial para o cômputo da prescrição punitiva, tese que seria favorável aos autores, já que os fatos estariam prescritos.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 21).



    4.  A Procuradoria-Geral da República opina pela negativa de seguimento da reclamação (doc. 24).



    5. É o relatório. Decido.



    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 



    7. Para melhor entendimento da controvérsia, é indispensável relatar a sucessão de atos processuais ocorridas na origem. Em 19.05.03, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba/PR recebeu denúncia em face dos autores e outros seis réus pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, prevaricação e sonegação fiscal. Contudo, um dos corréus, Ingo Henrique Hübert, ocupava o cargo de Secretário Estadual da Fazenda, e impetrou habeas corpus, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, fundamentado na inobservância de seu foro por prerrogativa de função, com base no art. 84 §1º, do CPP. A ordem foi denegada e, em grau recursal, reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa do processo crime, com todos os réus, ao foro do TJ/PR.



    8. Em 15.09.05, ao julgar a ADI 2.797, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 84, §1º, do CPP, que previa o foro por prerrogativa de função mesmo após findo o exercício do cargo público. Ato contínuo, em 01.12.05, os autos retornaram ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba.



    9. Em 30.07.07, a denúncia foi recebida novamente. Porém, esse recebimento foi anulado, por ausência de fundamentação, alegada por um dos corréus, em habeas corpus concedido pelo TJ/PR.



    10. Com isso, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Curitiba/PR, em 23.04.09, recebeu a denúncia, pela terceira vez. A sentença condenatória, por sua vez, foi proferida em 05.07.17, cominando aos autores da presente reclamação a pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato.



    11. Apelaram da sentença o Ministério Público e a defesa, sendo o apelo defensivo provido para reduzir a pena para 6 (seis) anos de reclusão.



    12. Após a interposição de embargos de declaração, rejeitados na origem, os autores interpuseram recurso especial (REsp 1.879.241, Rel. Min. Ribeiro Dantas), que aqui consta como ato reclamado, e tem a seguinte ementa (doc. 21, fls. 37-39):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. PECULATO. CONSTITUIÇÃO ILÍCITA DE CRÉDITO DE ICMS INEXISTENTE. FRAUDE ENVOLVENDO SERVIDORES E SECRETÁRIO DE GOVERNO ESTADUAIS, CONSELHEIRO DO TCE/PR E PARTICULARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU AFASTADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRIMEIRA E SEGUNDA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANULADAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO APENAS EM 2009, COM O TERCEIRO RECEBIMENTO, QUE PERMANECE VÁLIDO. INVIABILIDADE DE CONTAR O PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA. APRESENTAÇÃO DA RAZÕES FINAIS NO MESMO MOMENTO PROCESSUAL DOS RÉUS COLABORADORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. FALTA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO ACORDO CELEBRADO POR CORRÉU, ANTES DO INTERROGATÓRIO DO COLABORADOR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO POR QUASE 2 ANOS, ANTES DOS MEMORIAIS E DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. USO DE PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. DESNECESSIDADE. PROVA QUE, ADEMAIS, NÃO FOI DECISIVA OU MESMO INFLUENTE PARA A CONDENAÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO OU DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP, EXCETO QUANTO À CULPABILIDADE DO RÉU INGO, POR CONSISTIR EM BIS IN IDEM COM A MAJORANTE DO ART. 327, § 2º, DO CP. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE POR CADA VETORIAL NEGATIVADA. REDUÇÃO PARA 9 MESES. RECURSO ESPECIAL DO RÉU INGO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, A FIM DE REDUZIR SUA REPRIMENDA. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. READEQUAÇÃO DAS PENAS DE OFÍCIO, PELO ART. 580 DO CPP. 



    1. Os réus foram condenados pela prática de peculato, por terem desviado dos cofres públicos a quantia de R$ 67.360.797,48, por meio da constituição fraudulenta de crédito de ICMS inexistente em favor da sociedade empresária OLVEPAR S.A.



    2. Quando a denúncia foi validamente recebida no primeiro grau, em 2009, o STJ havia avocado a competência para julgamento do feito, por conexão com a APn 514/PR. No entanto, a própria Corte Especial anulou posteriormente a decisão de avocação, devolvendo os autos à primeira instância. Nulidade não configurada.



    3. Descabe falar em competência da Justiça Federal, por suposta conexão probatória com o crime de evasão de divisas, porque não há notícia de que esta imputação tenha sido formulada (ou pelo menos investigada) por algum órgão estatal.



    4. A interrupção da prescrição somente ocorreu em 23/4/2009, com a terceira decisão de recebimento da denúncia, porque as duas decisões anteriores (proferidas em 2003 e 2007) foram anuladas pelo TJ/PR. Prazo prescricional que não decorreu desde 2009 até a prolação da sentença, em 2017.



    5. Antes do trânsito em julgado para a acusação, é inviável contar o prazo prescricional com parâmetro na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º. Neste específico momento processual, como o MP/PR segue buscando a elevação das reprimendas, a prescrição permanece atrelada ao máximo da pena prevista em abstrato.



    6. A apresentação de razões finais simultaneamente aos corréus delatores não é causa de nulidade automática, sendo necessária a demonstração do prejuízo, o que não foi feito. Inteligência do art. 563 do CPP.



    7. A falta de intimação quanto à celebração de acordo por corréu, antes da data de interrogatório deste, também não anula a condenação. Desde a data em que tomou conhecimento do acordo, durante a instrução, a defesa teve quase 2 anos para se manifestar sobre seu teor antes da prolação da sentença, inclusive em sede de alegações finais.



    8. O uso de prova emprestada não exige identidade entre as partes do processo originário e do processo de destino. Precedentes.



    9. A Corte de origem constatou a existência de vasto esquema criminoso, que atuou em diversas frentes (inclusive em órgão de controle externo) para dar aparência de legitimidade a um desfalque de R$ 67.360.797,48 nos cofres públicos. Acolher as teses de ausência de dolo ou falta de comprovação da materialidade esbarraria na Súmula 7/STJ.



    10. O elevado montante do prejuízo ao erário autoriza a valoração negativa das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena. Os motivos também são negativos, porque as verbas se destinavam a financiar campanhas eleitorais. Por fim, as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista a complexidade da fraude cometida e as elaboradas tentativas de encobri-la.



    11. Especificamente quanto ao réu INGO, os altos cargos que ocupava (Secretário Estadual da Fazenda e Presidente da COPEL) não permitem a exasperação da pena-base pela culpabilidade, porque já são fundamentos da majorante do art. 327, § 2º, do CP. Bis in idem configurado.



    12. O quantum de aumento na pena-base por cada vetorial negativada deve ser reduzido a 9 meses, consoante julgados desta Quinta Turma em casos análogos.



    13. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que admite apenas fatos acidentais (sem reconhecer a prática de qualquer ato nuclear do tipo). No caso dos autos, não há confissão, ainda que qualificada, mas pura e simples negativa dos fatos pelo réu, veiculada inclusive no apelo nobre.



    14. Recurso especial do réu INGO conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido, somente para reduzir a pena. Demais recursos desprovidos. Reprimendas dos corréus ajustadas de ofício, com fundamento no art. 580 do CPP.”



    13. No caso dos autos, o ato reclamado negou a tese de prescrição da pretensão punitiva sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da matéria e (ii) a prescrição com fundamento na pena em concreto só ocorre após o trânsito em julgado para a acusação, o que não ocorreu nos autos. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado (doc. 21, fls. 20/21):



    “No que concerne à tese de prescrição, verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a questão, devendo-se destacar que, ainda que se trate de questão de ordem pública, não cabe a essa E. Corte a análise da matéria, quando a mesma não foi analisada pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, precedente dessa E. Corte: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Inexiste afronta aos arts. 131, 165 e 458, II, do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.



    2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).



    3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1414609/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 13/12/2018)



    Ainda que assim não fosse, não há se falar em prescrição, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado para a acusação, mormente, na espécie, em que o órgão ministerial pugna pelo redimensionamento da pena.



    Nesse sentido: 



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 17 DO STJ. PRESCRIÇÃO COMPUTADA PELA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido" (Súmula 17/STJ).



    2. A prescrição retroativa com base na pena aplicada somente pode ser reconhecida quando já tiver havido o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.



    3. Recurso especial parcialmente provido para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. (REsp 887.414/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 13/10/2009)”



    14. Os autores, por sua vez, sustentam a tese de que, no julgamento dos ADI 2.797-ED, houve modulação da declaração de inconstitucionalidade do art. 84, § 1º e 2º, do Código Penal, para que valesse a partir de 15.09.2005, validando os atos praticados anteriormente. Sendo assim, do primeiro recebimento da denúncia, em 19.05.2003, e a prolação da sentença, em 05.07.2017, correram mais de 12 anos, e a pena estaria prescrita (art. 109, III, CP).



    15. Da análise dos autos, nota-se que não há, no ato reclamado, qualquer debate a respeito da competência para análise do feito, sob a ótica definida no julgamento da ADI 2797-ED. Sobre a tese de prescrição, o STJ decidiu que não houve trânsito em julgado da condenação para a acusação. Logo, faltando requisito para a análise da prescrição, deixou de discutir a aplicação da ADI 2.797-ED e analisar qual data se deu o recebimento da denúncia para cálculo do lapso prescricional. Desta forma, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a ADI 2.797-ED, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    16. Por fim, tal como assentou o parecer ministerial, os autores parecem pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal.



    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se



          Brasília, 09 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator